Tribunal: STF
Processo: ARE 1388655
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    POLICIAL MILITAR – AÇÃO ORDINÁRIA PEDIDO DE - NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO E REINTEGRAÇÃO – SENTENÇA RECONHECEU A PRESCRIÇÃO - APELO REQUERENDO SUA REFORMA SOB A ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS – INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - APELO NÃO PROVIDO.



    A r. decisão a quo não merece reparo porque o policial militar foi demitido das fileiras da Corporação mediante decisão publicada em Diário Oficial aos 23.03.12 e a presente ação só foi proposta em 26.10.19, portanto, já decorridos mais de 07 (sete) anos da data de sua exclusão. O pedido do Apelante não procede, haja vista que,apesar de invocar a existência de flagrante ofensa e violação aos consagrados dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, notadamente, ao devido processo legal, os fatos aqui alegados não podem mais ser objeto de apreciação, pois, à luz do Decreto nº 20.910/32, a contagem do prazo quinquenal para o Apelante iniciou no momento em que o ato demissório foi publicado e, desde então, nenhum fato novo foi capaz de ensejar a interrupção da prescrição. Ademais, prescrição é matéria de mérito em Processo Civil (art. 487, II, CPC), sendo que basta ao magistrado manifestar-se nesse sentido para adentrar na questão do mérito, restando prejudicadas quaisquer outras análises invocadas pelo Recorrente.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Acertadamente a r. sentença de primeiro grau reconheceu a incidência da prescrição quinquenal no presente caso, prevista no art. 1º, do Decreto nº 20.910/32, segundo o qual:



    Art. 1º - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.



    Segundo constou da r. sentença atacada, o Apelante sofreu processo disciplinar (Conselho de Disciplina - CD), ao término do qual foi punido com pena de demissão, publicada no Diário Oficial do Estado no dia 23 de março de 2012, sendo que a presente ação foi proposta somente em 26 de outubro de 2019, ultrapassando o acima referido prazo de cinco anos. Com efeito, a prescrição consumou-se em 2017, ou seja, há muito tempo e a propositura desta ação deu-se quase 08 (oito) anos após a publicação do ato de exclusão, inexistindo, nesse período, qualquer fator suspensivo ou interruptivo do lapso prescricional.



    A contagem do prazo prescricional tem início no momento em que é possível exercer a pretensão pelo interessado, afinal, a partir da publicação do ato exclusório o miliciano já estava apto a exercer o direito de ação. É o que se extrai das considerações de Orlando Gomes, para quem "A regra intuitiva é de que seu início (momento exato em que a prescrição começa a correr) coincide com o instante em que a pretensão pode ser exercida (actioni nondum natae non praescribitur). (Cf. Introdução ao Direito Civil. 7º ed. Rio de Janeiro: Forense, 1983, p. 423).



    (...)



    Assim, basta ao magistrado manifestar-se no sentido do reconhecimento da prescrição para adentrar em questão de mérito, de modo que não merecem e,juridicamente, não podem ser acolhidas as teses recursais lançadas ao longo das razões da presente apelação, ainda que invoquem flagrante ofensa e violação aos consagrados dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, notadamente, ao devido processo legal, afinal o termo inicial da prescrição quinquenal, como já analisado anteriormente, começa a contar da data da publicação da decisão administrativa que excluiu o miliciano das fileiras da Corporação. 



    Reitere-se que é a partir da publicação do ato exclusório em Diário Oficial que surge a cessação do vínculo funcional do até então servidor militar servidor militar e não de atos posteriores como revisões ou recursos administrativos não previstos em lei. A normatização da prescrição quinquenal não dá margem à prevalência de posturas que visam a artificialmente, sem base legal, afastar e expandir a contagem do lapso temporal prescricional, como mediante o emprego de recursos e atos inexistentes (porque não previstos no ordenamento jurídico específico da matéria), ante ao que seguramente encontra amparo no Direito, ou seja, o fato de que o lapso temporal prescricional começa a contar a partir da publicação do ato exclusório no Diário Oficial.



    Todas as questões arguidas no apelo, referentes a eventuais vícios no processo administrativos, restaram alcançadas pela prescrição quinquenal, conforme sólida e consolidada posição jurisprudencial sobre a matéria, inclusive do E. Superior Tribunal de Justiça.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente